Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006502-14.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DA PAIXAO DA SILVA SOUSA - CPF: 612.319.672-34 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA.

VÍCIO RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
ANOTAÇÃO ANTERIOR EXCLUÍDA.
INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO.
1-
A atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração se admite somente em casos excepcionais, quando da correção da omissão/contradição resultar nova conclusão
. 2-
Inexistindo negativação anterior ou já devidamente excluída aquela existente, não há que se falar na preexistência prevista na Súmula no 385/STJ.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 174561182, no R.I. no 1006502-14.2021.8.11.0003.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- omissão na conclusão do julgado com relação a aplicação da Súmula 385 do STJ
.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- não apreciação da tese de aplicação da Súmula 385/STJ
.

De fato, o Acórdão de id. 174561182, não manifestou sobre as supostas negativações preexistentes, merecendo a correção pretendida.

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição, porquanto aplicável a Súmula 385/STJ ao caso em apreço. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como, em razão disso, no efeito infringente, afastar a condenação em dano moral.

- dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação.

Ocorre que, de acordo com a Súmula 385/STJ, há óbice à indenização por dano moral quando existe negativação anterior e ativa em nome do consumidor, sendo inaplicável a tese diante de anotações já excluídas, como no caso dos autos, conforme se verifica no extrato do SPC/SERASA (
id. 174851682
), todos os apontamentos foram excluídos em 2017.

No caso, a omissão aqui suprida, não altera o resultado do julgamento.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para sanar a omissão apontada e afastar a aplicação da Súmula 385/STJ ao caso, sem atribuição de efeito modificativo ao julgado;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023